Tribunal: TJDFT
Processo: 0703428-56.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE CONSUMO. QUEDA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PRELIMINAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. ART. 14, § 3o, DO CDC. ENCARGO PROBATÓRIO QUE INCUMBE AO FORNECEDOR DO SERVIÇO. DEVER DE PROVAR EXCLUDENTE DO NEXO CAUSAL PELA INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OU PELA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU TERCEIRO. REGRA DE INSTRUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Com efeito, a inversão do ônus da prova fundada em responsabilidade por fato do serviço deve se dar de maneira automática, ou seja, ope legis, com fundamento no art. 14, § 3o, do CDC. Em caso de acidente de consumo, a pretensão deduzida se funda em responsabilidade por defeito no serviço que não fornece a segurança esperada pelo consumidor, nos moldes do art. 14, § 1o, do CDC.
2. Desse modo, como a inversão do ônus da prova decorre diretamente da lei, o fornecedor do serviço deve demonstrar que houve excludente do nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido, seja pela inexistência de defeito na prestação do serviço, seja pela culpa exclusiva do consumidor ou terceiro.
3. Na espécie, considerando a dificuldade da consumidora na produção de prova técnica do defeito do serviço e a facilidade na apresentação das gravações que captaram o momento e o local do acidente por parte do fornecedor, inviável transferir esse encargo probatório à consumidora, nos termos da fundamentação apresentada pela sentença combatida que, inclusive, indevidamente se ateve às regras ordinárias de distribuição do ônus da prova (art. 373, I e II, do CPC).
4. Assim, considerando que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento, imperioso o retorno dos autos à origem para que seja oportunizado ao fornecedor de serviços desincumbir-se do seu encargo probatório, seja pela demonstração da ausência de defeito na prestação do serviço, seja pela comprovação de culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, sob pena de cerceamento de defesa e afronta às regras de instrução.
5. Recurso conhecido para acolher a preliminar e cassar a r. sentença, determinando o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução, invertendo-se o ônus probatório, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC.